Tribunal: CARF
Processo: 11080.729223/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729223/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.465 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
BRASIL MARASCHIN IND DE SABÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO.
LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito líquido, ainda que sua certeza
tenha sido determinada na via judicial, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar
ou ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma líquida, ainda que existente a certeza por
decisão judicial, dará ensejo à compensação e/ou restituição do indébito
fiscal.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729223/2011-97
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729223/2011-97

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Discute-se no presente processo a correta quantificação de direito
creditório decorrente de pagamentos indevidos ou a maior oriundo de
decisão judicial transitada em julgado de modo favorável à pessoa
jurídica interessada, com base no qual procedeu à compensação de
débitos tributários de sua responsabilidade, como verificado nos
PER/DCOMPs de fls. 02/74.
Os autos encontram-se instruídos com as cópias da decisão judicial de
primeira instância, fls. 77/82, da decisão judicial de segunda instância,
fls. 83/102, da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, fls.
103/110, e, por fim, da certidão do trânsito em julgado da ação judicial
em foco, fl. 111.
Em apertada síntese, o que se tem é o reconhecimento, por parte do
Poder Judiciário, da inconstitucionalidade dos Decretos-Lei de nos 2.245
e 2.249, ambos de 1988, que haviam alargado a base de cálculo do PIS.
Após efetivar pesquisas aos sistemas de controle interno, relativas aos
períodos de apuração compreendidos entre agosto/1991 e outubro/1995,
a autoridade administrativa reconstituiu as bases de cálculo do PIS com
base na forma de apuração prevista na Lei Complementar no 7, de 1970,
encontrou os valores assim devidos, efetuou o cotejo com os
recolhimentos a maior que foram praticados sob a égide dos Decretos-
Lei nos 2.448/88 e 2.449/88, obteve o valor do crédito a que tem direito o
contribuinte, atualizado até 01/01/1996, e verificou a sua suficiência, ou
não, para suportar as compensações constantes dos PER/DCOMPs
transmitidos pela empresa, tudo isso conforme documentos de fls.
112/250.
Tendo dessa forma procedido, editou o do Despacho Decisório no 1.210,
de 2011, fls. 251/253, em que reconheceu crédito no montante de R$
32.445,77 e homologou as compensações a ele relacionadas, dentro do
limite do crédito deferido, fls. 251/253.
A notificação da pessoa jurídica, pela via postal, ocorreu no dia
10/10/2011, fl. 303.
Descontente com o resultado que lhe foi apresentado, em 08/11/2011 a
sociedade
empresarial
apresentou
a
sua
manifestação
de
inconformidade, fls. 306/311.
Inicialmente, chamou a atenção para a tempestividade de sua
apresentação, posto que efetuada no prazo de 30 (trinta) dias
determinado pela legislação processual fiscal.
No que tange aos números, aduziu que a autoridade fiscal encontrou
valores menores que os seus.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729223/2011-97

A seu sentir, o ato administrativo enfocado merece ser reformado, uma
vez que está em desconformidade com a decisão judicial que amparou a
apuração do crédito.
Segundo afiançado, “nas fls. 183 a 191, percebe-se que foram realizados
abatimentos dos quais não tiveram origem para os mesmos e também nos
meses de 1991 foram considerados zerados a título de crédito”.
Entende, pois, que o crédito a que tem direito, atualizado até 01/01/1996,
tem o valor de R$ 117.869,15, conforme planilha juntada às fls. 312/313.
Outro argumento arregimentado foi o caráter confiscatório da multa que
foi exigida em relação à compensação não homologada. Segundo
assegurado, a imposição de multa em montante excessivo ou
desproporcional à infração cometida afronta diretamente o princípio
constitucional da capacidade contributiva, conforme prescrevem o art.
145, § 1o e o art. 150, IV, da Constituição Federal.
Quanto aos juros de mora, entende que não podem passar de 12% (doze
por cento) ao ano, já que consistem em uma indenização pelo
retardamento na devolução do capital. Transcreveu, como forma de
melhor embasar o ponto de vista defendido, ementa de julgado do STF.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza,
por meio do Acórdão 08-37.667-4a Turma DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz, em apertada síntese: ter realizado a
compensação por meio das guias DARF’s, com autenticação bancária, o que demonstraria a
veracidade dos documentos acostados e dos valores pagos pelo contribuinte.

Ademais, afirmou ainda ser indevida a incidência de multa, consoante a denúncia
espontânea supostamente realizada, conforme o art. 138 do Código Tributário Nacional.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Da não comprovação do direito líquido e certo ao valor compensado.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem a
retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729223/2011-97

Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
compensação do crédito requerido, o que não ficou comprovado nas impugnações ou recurso
voluntário manejado pela recorrente. Explico.

A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Na ocasião, destaco o trecho da decisão da DRJ:
Objetivando instruir os autos com as informações necessárias ao levantamento
do crédito a que tem direito o contribuinte, o representante fazendário efetuou
pesquisa no Sistema IRPJ, onde extraiu as bases de cálculo informadas pela
pessoa jurídica para o Finsocial e para a Cofins, fls. 112/116, valores com base
nos quais determinou os valores devidos a título de PIS Faturamento, apuração
semestral, no período compreendido entre agosto/1991 e outubro/1995, fls.
117/120.
Quanto aos recolhimentos a maior, relacionados aos períodos de apuração
acima referenciados, praticados com base nas normas cuja
inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Poder Judiciário, foram obtidos
através de consulta ao Sistema SincorTratapagto, fls. 121/178, e relacionados
no Demonstrativo de Pagamentos de fls. 179/182, documento que evidencia a
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729223/2011-97

quais períodos de apuração os 53 (cinquenta e três) recolhimentos estão
vinculados
O documento seguinte é denominado Demonstrativo de Vinculações Auditadas
de Pagamentos, nele estando registradas as formas de utilização para cada um
dos recolhimentos e os respectivos saldos não utilizados, passíveis de
restituição ou de compensação, fls. 183/191.
A análise mais atenta deste documento responde a indagação da impugnante,
relativamente aos abatimentos tidos como sem origem e à suscitada não
computação dos recolhimentos do ano-calendário 1991.
O que ocorreu, na realidade, foi que os DARFs que receberam os números 01,
02 e 03 foram integralmente utilizados por estarem alocados a débitos do PIS
da pessoa jurídica relacionados a outros meses de competência, senão vejamos
o que consta às fls. 183/184:
 DARF 01 – da competência 07/1991, no valor de Cr$ 179.049,80, foi alocado
e integralmente utilizado no PIS das competências 09/1995 e 10/995;
 DARF 02 – também da competência 07/1991, no valor de Cr$ 246.850,79, foi
alocado e integralmente utilizado no PIS das competências 07/1991, 10/1993 e
05/1995; e
 DARF 03 – ainda da competência 07/1991, no valor de Cr$ 212.963,34, foi
alocado e integralmente utilizado no PIS das competências 05/1995, 06/1995,
07/1995, 08/1995 e 09/1995.
Repare-se que a partir do DARF 04, no valor de Cr$ 257.328,27, da
competência 08/1991, a utilização do pagamento se deu de forma parcial,
restando saldo passível de restituição ou de compensação no valor de Cr$
109.994,89, fl. 184, valor este que, diferentemente do alegado pela defesa, foi
levado em consideração na apuração do crédito do contribuinte, como
observado no demonstrativo de fl. 248.
Com efeito, atentando-se para o que consta na antes aludida folha, percebe-se
que não somente o saldo residual antes referido foi computado nos cálculos
realizados pela fiscalização. Também compuseram o valor do crédito apurado
pela unidade local os demais saldos residuais dos recolhimentos relacionados
às competências subsequentes, constatação esta que bem demonstra não
possuir razão a contestante, ao afirmar que os pagamentos do ano de 1991 não
foram considerados no trabalho fiscal.
As amortizações integrais dos valores devidos com base no regramento da
semestralidade constante na Lei Complementar no 7, de 1970, estão
relacionadas às fls. 192/246.
Os saldos credores dos pagamentos apurados às fls. 183/191 serviram de base
para que a autoridade fiscalizadora chegasse ao resultado do valor do crédito
a que tem direito o contribuinte, atualizado até 01/01/1996, no montante de R$
32.445,77, tudo conforme apresentado no demonstrativo de fls. 248/250.
A relação das compensações homologadas, da que foi parcialmente
homologada e daquelas não homologadas consta da Listagem de Débitos –
Saldos Remanescentes, presente às fls. 255/256.
Mais adiante, às fls. 258/261, tem-se o Demonstrativo Analítico de
Compensação, em que a autoridade fiscal parte do crédito de R$ 32.445/75,
valorando-o a partir de janeiro/1996 até as datas em que os PER/DCOMPs
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729223/2011-97

foram transmitidos, compensandocada um dos débitos relacionados pela
pessoa jurídica nos documentos apresentados, medida adotada até o
exaurimento do crédito, o que se deu na compensação no débito de no 12
(doze), relativo à Cofins vencido em 18/05/2007, no valor de R$ 11.394,16, cuja
homologação se verificou de forma parcial, restando o saldo devedor de R$
5.563,93.
A Recorrente limitou-se a reafirmar a compensação por meio das DARF’s, sem
refutar documentalmente as alegações carreadas pela autoridade julgadora quanto ao
procedimento realizado para contabilização do crédito apurado.
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa não foi a
conduta da Recorrente, conforme já explicado. A Recorrente não apresentou a comprovação
de que o cálculo demonstrado em sede de DRJ incorreu em erro, o que faz-se necessário
dentro da sistemática de compensação, dado o ônus da prova.
Da suposta não incidência de multa por denúncia espontânea
A Recorrente inovou em sua argumentação ao alegar a existência de denúncia
espontânea com fulcro no art. 138 do Código Tributário Nacional, o que não o fez quando das
razões da impugnação, momento em que decidiu-se pela improcedência do argumento de
inconstitucionalidade da multa por suposto caráter confiscatório, bem como da argumentação do
limite de juros a 12% ao ano, matérias que não foram ventiladas no Recurso Voluntário.
In casu, não se verifica a existência de denúncia espontânea com o efetivo
pagamento das diferenças antes do início de procedimento de fiscalização, conforme dispõe o
teor do art. 138 do CTN, mas de compensaçao apurada e realizada a maior, com regramento
distinto do que faz crer a Recorrente.
Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do ato de indeferimento do
pedido de compensação ou reforma da decisão recorrida.

Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729223/2011-97

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital